Tribunal: TJMT
Processo: 1001361-57.2018.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001361-57.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELLE GEROLIN RIBEIRO - CPF: 955.496.681-49 (EMBARGANTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (EMBARGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Sendo a alegação de omissão no acórdão mera irresignação da parte na tentativa de reapreciação de matéria julgada desfavoravelmente à sua pretensão, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração

opostos por Danielle Gerolin Ribeiro contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível por ela outrora interposto.

Em suas razões, a embargante sustenta omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação acerca da elevação de nível de sua colega de trabalho, que exerce função idêntica à sua.

Sustenta que ficou demonstrado de maneira indiscutível que o embargado costumeiramente aplica a lei municipal da forma pleiteada nos autos e que o tratamento diverso no seu caso implica violação ao princípio da isonomia.

Pautada nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada (pág.58 – ID n.

9487035).

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (pág.01/08-ID n.12325458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos verifica-se que a embargante manejou os aclaratórios consubstanciado em suposta omissão no acórdão, que não teria se manifestado acerca da elevação de nível de sua colega de trabalho, que exerce função idêntica à sua.

Data vênia, após acurado exame sobre todo o aventado no inconformismo aqui lançado, tenho como inobjetável que razão alguma perfilha a favor da embargante, até porque, ausentes todos os requisitos exigidos e que poderiam dar suporte a este tipo de insurgimento recursal, não se verificou no acórdão embargado qualquer omissão, visto que a recorrente foi elevada para o nível IV em razão do preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 12 da Lei Municipal nº. 2.875/2008.

Acresça-se, ainda, que os acréscimos em razão da elevação de nível não são cumulativos, quais sejam, 15% (quinze por cento) em razão da graduação, e 25% (vinte e cinco por cento) em virtude da especialização, uma vez que entendimento neste sentido violaria o princípio constitucional da moralidade administrativa.

Assim, todas as questões aventadas nos presentes embargos de declaração encontram-se abordadas no acórdão hostilizado.

De sabença geral que os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador e, também, para reparo de erro material (artigo 1.022, CPC), o que não se configura no acórdão embargado.

Ademais, o julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – VALORAÇÃO DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO são cabíveis somente para sanar OMISSÃO, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.
AUSENTE qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os EMBARGOS, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.

Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os EMBARGOS de DECLARAÇÃO somente procedem quando o provimento jurisdicional padece dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Não se admitem EMBARGOS de DECLARAÇÃO com o objetivo de rever matéria já decidida ou de questionar a valoração das

provas
. (N.U 0077316-82.2018.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019) g.n.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Assim, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020